Tribunal: STF
Processo: RE 1363861
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. LEI DISTRITAL Nº 6.814/2021. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Distrito Federal. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 6º, 24, XII, §§ 1º,2º,3º, 196 e 197 da Lei Maior.



    Sustenta a constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.814/2021, porquanto configurada a competência comum do ente federado para legislar sobre proteção e direito à saúde.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 9.868/1999 E NO ART. 146 DO RITJDFT. LEI DISTRITAL Nº 6.814/2021. INICIATIVA PARLAMENTAR. IMPLEMENTAÇÃO DE SALAS DE DESCANSO, EM HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO DISTRITO FEDERAL, PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. DIREITO DO TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. ART. 22, I E XVI, DA CF E ART. 14 DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL E FEDERAL. AFRONTA À INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. ART. 71, §1º, II, DA LODF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Adota-se o rito sumário previsto no art. 12 da Lei 9.868/99 e no art. 146 do RITJDFT, em razão da relevância social da matéria.



    2. A Lei Distrital nº 6.814/2021, de iniciativa parlamentar, possui como objeto a implementação, às unidades de saúde pública e privada do Distrito Federal, de salas de descanso, com sanitários e chuveiros, para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem.



    2.1. Verifica-se vício de inconstitucionalidade formal, na medida em que é competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho e condições ao exercício de profissão (art. 22, I e XVI, da CF e art. 14 da LODF).



    2.2. Também se verifica vício formal de violação à iniciativa legislativo do Chefe do Executivo, quando a lei impugnada possui ingerência no regime jurídico dos servidores do poder executivo distrital e federal (art. 71, §1º, II, da LODF)



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 6.814/2021 in totum, com efeitos ex tunc.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete privativamente à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, bem como legislar sobre Direito do Trabalho (arts. 21, XXIV, e 22, I, da Constituição Federal), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria: 



    “Ação Direta de Constitucionalidade. 2. Lei 4.735 do Estado do Rio de Janeiro. 3. . 4. Usurpação de competência da União. Direito do Trabalho. 5. Violação ao art. 20, I, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 3811, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.7.2020).



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 7.524, de 14 de fevereiro de 2017, do Estado do Rio de Janeiro. Registro obrigatório de acidentes de trabalho com lesão, ferimento ou morte. CNI – Confederação Nacional da Indústria. Legitimidade Ativa. Violação ao art. 61, § 1º, II, e, da Constituição por vício de iniciativa. Ausência. Violação ao art. 21, XXIV, e ao art. 22, I, da Constituição. Inconstitucionalidade Formal. Vício de competência. 1. A legislação questionada não dita nova incumbência a órgão do Poder Executivo, vez que já se inclui nos encargos das delegacias policiais o registro de ocorrências que possam eventualmente caracterizar crime. 2. A norma estadual, ao criar uma obrigação ao empregador para além daquela do art. 21 da Lei n. 8.213/91 e da faculdade constante no art. 5º, § 3º, do CPP, ofende a regra de competência privativa da União para legislar sobre ‘direito processual’ e ‘direito do trabalho’ (CR, art. 22), assim como a competência material da União para ‘organizar, manter e executar a inspeção do trabalho’ (CR, art. 21, XXIV). Precedentes. 3. Ainda que se admitisse a atribuição concorrente estadual, não restando comprovado fundamento que guarde nexo com peculiaridades regionais ou locais, o Estado teria usurpado a competência da União para estabelecer normas gerais sobre a matéria em questão. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente pela inconstitucionalidade formal” (ADI 5739, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 09.9.2019).



    Nesse mesmo sentido me pronunciei ao julgamento da ADI 1862, sob minha relatoria, em acórdão da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 29.06.2020, cuja ementa transcrevo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.586/1996 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NORMAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E CRITÉRIOS DE DEFESA DA SAÚDE DOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES QUE POSSAM DESENCADEAR LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS – L.E.R. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI. ENTIDADE ASSOCIATIVA DE ÂMBITO NACIONAL. ART. 103, IX, IN FINE, DA LEI MAIOR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DA UNIÃO PARA ORGANIZAR, MANTER E EXECUTAR A INSPEÇÃO DO TRABALHO E PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. ARTS. 21, XXIV, E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Insere-se nas competências privativas da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (art. 21, XXIV, da CF) e legislar sobre Direito do Trabalho (art. 22, I, da CF) a definição de padrões e medidas concernentes à preservação da saúde, da higiene e da segurança do trabalho (art. 7º, XXII, da Lei Maior). Precedentes. 2. Inconstitucionalidade dos arts. 2º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 2.586/1996 do Estado do Rio de Janeiro, que, ao definirem procedimentos e condições de notificação de casos de doença ocupacional, estabelecerem penalidades administrativas e atribuírem competências fiscalizatórias das relações de trabalho, traduzem normas típicas de Direito do Trabalho. 3. Ainda que vedado aos entes federados legislar sobre Direito do Trabalho, se insere no âmbito de sua competência legislativa disciplinar o regime de prestação de serviços dos seus próprios servidores. Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 3º, III, da Lei nº 2.586/1996 do Estado do Rio de Janeiro, quanto às relações de trabalho formadas no setor privado. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora